Tribunal: TJES
Processo: 5002503-24.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002503-24.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: LAILA CARNEIRO CONTADINI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Após analisar o brilhante voto proferido pelo E. Relator, e cônscio de sua correção na matéria de fundo, ouço apenas divergir do valor fixado a título de danos morais.

Por certo, acompanhando os inúmeros votos proferidos pelo E. Relator em seus julgados de piso, tenho que o valor por ele fixado a título de danos morais está em perfeita harmonia com seu histórico, porém, ultrapassam a média dos valores que este Colegiado tem adotado em situações similares, que gira em torno de R$ 5.000,00.

Assim, abro a divergência unicamente para fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos do voto condutor.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1020297
).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o produto não foi enviado para reparo;
d)
que a recorrida não demonstrou que disponibilizou o produto a fim de ser reparado;
e)
que não há que se falar em ato ilícito;
f)
que houve tentativa de disponibilizar o código de postagem à recorrida;
g)
que houve boa-fé da recorrente na sua conduta;
h)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
i)
que, caso mantenha a condenação em danos morais, seja reduzido o valor arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, por parte da recorrente, e se tal fato gerou a necessidade de restituição dos valores pagos, bem como dano moral indenizável à recorrida.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrida adquiriu um “NOTEBOOK 15.6” ES1-533-C72U CEL 4 GB PRETO”, no valor de R$ 1.699,00 (mil, seiscentos e noventa e nove reais), conforme ID
1020252
.

No caso em questão, a parte recorrida buscou resolver, junto às rés, os problemas atinentes aos supostos vícios identificados no notebook.

Ademais, tentou enviar o produto para a assistência técnica, sob a promessa de que a recorrente enviaria código de postagem por e-mail, contudo, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
o endereço de e-mail faltou o “.com”. Assim,

foi gerado um efeito automático de devolução, e, consequentemente, o não envio, uma vez que o endereço não foi descrito corretamente.

Contudo, até a presente data, o produto não foi enviado para a assistência técnica, em razão de tal “erro” cometido pela recorrente, que

inclusive é admitido por ela, situação esta que poderia ser amenizada por outros meios de contato junto à recorrida.

Assim, ao revés do alegado pela recorrente, não reputo razoável penalizar a recorrida pelo “erro” cometido pela recorrente, especialmente porque a recorrida comprovou nos autos a tentativa de
ver sua demanda solucionada
, razão pela qual configurada está a falha na prestação dos serviços e o dever de restituir o valor pago, bem como indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Quanto ao dano moral, a parte recorrida faz jus a indenização, em razão da sua peregrinação em busca de solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido por prazo não razoável, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Nesse sentido, uma vez identificado o vício no produto, inclusive confirmado (ID
1020266
) e a ausência de uma solução adequada, resta configurado o dano moral.

Assim colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL DEFEITUOSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de inadequação do produto ou serviço todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem.
Considerando-se que o aparelho de telefonia móvel adquirido pelo consumidor apresentou diversos defeitos não solucionados pela fabricante, aquele faz jus à indenização pelos danos morais sofridos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.301820-0/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da sumula em 11/08/2017)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida e as vezes em que buscou uma resolução junto a recorrente sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO IDENTIFICADO NO PRODUTO “NOTEBOOK 15.6” ES1-533-C72U CEL 4 GB PRETO”. ERRO DA RECORRENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTAGEM PARA ENVIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA RESTITUIR O VALOR PAGO DE R$ 1.699,00 (MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.